Tribunal: TJDFT
Processo: 0711571-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. 1. Da análise da certidão de ID 11489907, constata-se a multiplicidade de expedição de precatórios com relação aos credores nominados no PCT 0711571-91.2019.8.07.0000. Analisando os presentes autos e os seguintes Precatórios: 0027180-34.2014.8.07.0000, 0027184-71.2014.8.07.0000, 0027182-04.2014.8.07.0000, 0027215-91.2014.8.07.0000, 0027232-30.2014.8.07.0000, 0027238-37.2014.8.07.0000, 0027230-60.2014.8.07.0000, 0027226-23.2014.8.07.0000, 0027224-53.2014.8.07.0000, 0027218-46.2014.8.07.0000, 0027221-98.2014.8.07.0000, 0027186-41.2014.8.07.0000, 0027223-68.2014.8.07.0000, 0027236-67.2014.8.07.0000, 0027234-97.2014.8.07.0000, 0027192-48.2014.8.07.0000, 0027237-52.2014.8.07.0000, 0027231-45.2014.8.07.0000, 0027201-10.2014.8.07.0000, 0027214-09.2014.8.07.0000, 0027198-55.2014.8.07.0000, 0027209-84.2014.8.07.0000 , 0027212-39.2014.8.07.0000, 0027206-32.2014.8.07.0000 e 0027240-07.2014.8.07.0000, observa-se que a Secretaria da COORPRE recebeu o precatório em epígrafe em 31 de maio de 2019. No entanto, o Juízo Fazendário já havia encaminhado no ano de 2014 diversos precatórios com relação aos credores especificados na certidão de ID 11489907, contendo o mesmo processo originário (Processo Originário n.o 41241/87 - PJe n.o 0000506-61.1987.8.07.0001). Assim, face a multiplicidade de distribuições em benefício do(s) credor(es) indicado(s) e com a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos desta Coordenadoria, determino o cancelamento do presente precatório, ou seja, Precatório no 0711571-91.2019.8.07.0000. 2. Translade-se as petições de ID ́s 14740170/14740189/14740192 para o PCT 0027212-39.2014.8.07.0000 para posterior análise e apreciação do pedido. 3. No mesmo sentido, translade-se também as petições de ID ́s 11010280/11010281/11438365/14742648/14742649 para o PCT 0027212-39.2014.8.07.0000 para posterior análise e apreciação do pedido. 4. Oficie-se ao Juízo de Origem comunicando o teor desta decisão e para, se o caso, encaminhar as requisições retificadoras para os precatórios correspondentes. Confiro à presente decisão força de ofício. Instrua-se o ofício com a certidão ID 11488632 e o anexo ID 11489907. Preclusa esta decisão, dê-se baixa dos presentes autos e exclua o precatório em epígrafe da lista cronológica. 5. Publique-se. Brasília, 10 de março de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios